Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710778-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINETE ROCHA MESSIAS, MARINHO ANTONIO DE SOUSA, MARINHO VIEIRA CAVALCANTE, MARIO ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS, MARIO DA SILVA SANTOS, MARIO ENEAS RODRIGUES, MARIO JOSE DA ROCHA, MARIO RAMOS PEREIRA, MARIO SERGIO ARAUJO, MARISA VIEGAS BRANDAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista a arguição da prejudicial de mérito pelo ente público apelado. Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator